Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714803-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: IARA FILGUEIRAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.G.F.B., representado por sua genitora, I.F.D.N., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte pediátrico que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. A tutela de urgência recursal foi deferida parcialmente (ID 57963754) em 15.04.2024. As partes noticiaram que o agravante foi internado no leito de UTI em 11.04.2024, antes da concessão da tutela provisória, consoante documentos ID 58107137 e 58023195. O agravante manifestou-se pelo desinteresse no prosseguimento do processo (ID 60770304). A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto (IDs 60416114 e 60792613). O bem da vida foi garantido antes da interposição do recurso. Embora o fato só tenha sido noticiado após a concessão da tutela provisória recursal, constata-se a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator